Tribunal: TJMT
Processo: 1007258-60.2020.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007258-60.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CIJ IMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 21.725.976/0001-00 (EMBARGANTE), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (EMBARGANTE), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), ROSANGELA CRISTINA MIRANDA - CPF: 831.589.011-53 (EMBARGADO), VICTOR AFONSO DE ARRUDA - CPF: 044.302.101-52 (ADVOGADO), GRAZIELLE DE CAMPOS ROSSATO - CPF: 034.274.731-20 (ADVOGADO), LEANDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 998.073.271-72 (EMBARGADO), CIJ IMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 21.725.976/0001-00 (EMBARGADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO DE RESCISÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes
a
omissão
e contradição
apontadas pela parte embargante e se pretende
rediscutir matéria já apreciada
.

2.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3. Aclaratórios rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

GOLDEN GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

opõe embargos de declaração
com efeitos infringentes e pré-questionamento
(ID nº

255336686
), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o acórdão constante no ID nº
253856663
, proferido no Recurso de Apelação Cível, que

proveu em parte o recurso interposto pela embargante para reduzir os danos morais para R$ 5.000,00 e majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Em suma, alega
que houve contradição no julgado, uma vez que
a
Corretor
a/Intermediadora
não integra a cadeia de consumo
e, portanto, não
deve responder pelos danos que o embargado
alega ter sofrido.

Aduz que
o acórdão recorrido foi omisso, uma vez que
prestou serviço apenas de corretagem
, o qual ocorreu sem nenhuma
falha ou defeito
.

Relata que
ao
decidir pela responsabilidade solidária da imobiliária por inadimplemento contratual com o atraso na entrega da obra, houve violação ao art. 14 do C
DC, o que resta desde já pré questionado.

Narra que
o
atraso na entrega da obra de loteamento de
S
ítios de
R
ecreio que se destina apenas ao lazer familiar,
existiu apenas mero inadimplemento contratual
,
que por si só não gera o dever de gerar danos morais.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos
de
embargos,

para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas
a fim de
reconhecer a ausência de
responsabilidade solidária da embargante; a não ocorrência de falha de prestação de serviços de corretagem e não ocorrência de danos morais.

Prequestiona os artigos
186
, 256, 772, 723 e 927, todos do
Código Civil; art.
14,
caput
, e art. 14, § 4º, do CDC.

Sem contrarrazões (ID nº
264809763
).

É o relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO).

E, de acordo com a orientação desta mesma Corte Superior,
“
a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela
interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão
, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte
, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes'
(EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)” (EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Ou seja,
a contradição somente ocorre quando uma assertiva vem a ser desdita por outra na mesma decisão
recorrida.

In
casu
,
todavia, não há uma só premissa ou fundamento que se revele inco
mpatível
com outro ou mesmo com a conclusão do julgamento.

Com efeito, os embargos de declaração f
oram opostos em face do acórdão proferido
no
Recurso de Apelação Cível, que
proveu em parte o recurso
interposto por GOLDEM GESTÃO para reduzir os danos morais para R$ 5.000,00 e majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

A
liás, nesse sentido, constou do voto
condutor do acórdão
embargado,
in verbis:

“
VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
LEANDRO PEREIRA DE SOUZA e ROSANGELA CRISTINA DE MIRANDA
ajuizaram a
Ação de Rescisão c/c Indenizatória por Danos Morais
ajuizada em face de
CIJ IMÓVEIS LTDA e GOLDEM GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME,
alegando, em síntese, que em meados do ano de 2016 adquiriram junto às requeridas o lote 11 da quadra F situado no “Loteamento Sítio de Recreio Shallon”, situado no município de Várzea Grande/MT.

Sustentaram que o preço ajustado pelo lote foi de R$ 90.291,60 (noventa mil, duzentos e noventa e um reais e sessenta centavos), parcelado em 120 meses pelo valor mensal de R$ 752,43 (setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos).

Aduziram que, realizaram ainda o pagamento de R$ 4.320,00 (quatro mil trezentos e vinte reais), a título de pagamento de prestação de serviços de intermediação imobiliária à segunda requerida.

Narraram que adimpliram à primeira requerida R$ 18.058,32 (dezoito mil cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos).

Relataram que sobreveio Ação Civil Pública, sob a numeração 0000659-81.2017.8.11.0082, em tramitação pela Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, na qual foram atribuídos ao empreendimento diversas irregularidades ambientais, resultando no embargo das referidas obras, pelo fato de possuir naquele momento finalidade urbana em região delimitada pela legislação local como área rural.

Afirmaram que, em detrimento da má-fé negocial das requeridas, o contrato não foi possível ser satisfeito, no que tange à entrega do bem imóvel aos adquirentes, ora autores, e assim, requereram a rescisão do contrato de consumo por culpa
exclusiva das requeridas e a condenação destas por danos materiais no valor de R$ 26.262,00 (vinte e seis mil duzentos e sessenta e dois reais) e por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Citada a requerida GOLDEN apresentou contestação no ID nº 240905679, alegando em preliminar a sua ilegitimidade passiva
ad causam
e prescrição da pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem, e no mérito a improcedência da ação.

A requerida CIJ IMÓVEIS apresentou contestação no ID nº 240905721, alegando preliminarmente a necessidade de intimação do INCRA e do município de Várzea Grande/MT, para manifestar interesse na lide na figura de assiste litisconsorcial. No mérito, requereu a improcedência da ação.

Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a requerida CIJ IMÓVEIS requereu a produção da prova testemunhal e pericial (ID nº 240905744), enquanto a requerida GOLDEN e a parte autora pugnaram pelo julgamento antecipado da lide no ID nº 240905745 e 240905746, respectivamente.

Ao analisar o feito, o d. magistrado singular, Dr. Flávio Miraglia Fernandes julgou parcialmente procedente a ação, conforme já relatado.

Contra referida sentença, foram opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos no sentido de apenas alterar a parte dispositiva da sentença para fazer constar a seguinte redação:

“Ante o exposto, com base no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos postos na inicial e, por consequência lógica de causa e efeito, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito.

Declaro a rescisão do contrato.

Condeno as requeridas, solidariamente, a restituição dos valores pagos materialmente na relação de consumo, na importância de R$22.378,32 (vinte e dois mil, trezentos e setenta e oito reais e trinta e dois centavos), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação válida, devidamente corrigidos pelo índice INPC, que deverá incidir a partir da publicação desta sentença (Súmula n° 362 do STJ).”
(ID nº 240905753)

Pois bem.

In casu
, incontroverso que as partes firmaram, em 17/12/2016, Contrato de Venda e Compra, a Prestação, de Bem Imóvel com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária, referente ao Lote 11, da Quadra F, situado no Loteamento “Sítio de Recreio Shallon”, na cidade de Várzea Grande/MT, pelo preço total de R$ 90.291,60 (noventa mil duzentos e noventa e um reais e sessenta centavos) a ser pago em 120 (cento e vinte) parcelas no valor de R$ 752,43 (setecentos e cinquenta e dois e quarenta e três centavos), conforme ID nº 240904690.

Consta do contrato em sua
cláusula décima segunda
, previsão da entrega da infraestrutura do loteamento
até dezembro de 2017
, ressalvado o prazo de tolerância de 06 (seis) meses, para entrega completa do empreendimento. Vejamos (ID nº 240904690 – Pág. 14):

Conforme descrito na inicial, as partes celebraram contrato de compra e venda do lote acima descrito, no entanto, em razão da decisão proferida na Ação Civil Pública nº 0000659-81.2017.8.11.0082, a obra foi paralisada por irregularidades no licenciamento ambiental, e com isso, houve o atraso na entrega do imóvel adquirido, não podendo os autores imitir-se na posse.

Dessa forma, demonstrado o vício que possibilita o rompimento no contrato por culpa das requeridas, já que o imóvel não foi entregue e não há previsão para que isso aconteça, além do que, era obrigação das requeridas, antes de colocarem os lotes à venda, certificarem-se da lisura do licenciamento.

Logo, bem consignou o juízo singular:

“Apesar da mudança na legislação local, possibilitando mudanças de modo a regularizar as questões administrativas ambientais, não alteram o fato de que estas poderiam ser evitadas, sobretudo a comercialização dos lotes do imóvel sub judice, que à época da assinatura do contrato, não se encontravam perfeitamente regularizadas.

Tal fato é possível constatar com a análise das provas nestes autos colacionadas, bem como das provas emprestadas dos autos da Ação Civil Pública em referência, a qual já foi até mesmo sentenciada, sendo julgada parcialmente procedente, determinando as requeridas a regularização da área, sob pena de desfazimento definitiva do empreendimento e recomposição da área rural ao seu status quo.

Não obstante esta fato, a responsabilidade objetiva em detrimento da relação de consumo imprime a constatação dos elementos do ato comissivo/omissivo, o qual se pode verificar pela venda do imóvel efetivamente.”

Dessa forma, considerando que as requeridas se comprometeram a realizar a entrega do imóvel no empreendimento Loteamento Recreio Shallon à parte autora, porém, em razão da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública que embargou a obra, inexiste alternativa senão reconhecer a inadimplência das requeridas.

Por outro lado, nos casos de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva da promitente-vendedora, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de devolução integral do valor pago.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. O TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU QUE FOI COMPROVADO O ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL POR CULPA DA PROMITENTE-VENDEDORA. ALTERAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório, concluiu que foi comprovado o atraso injustificado na entrega do imóvel por culpa exclusiva da promitente-vendedora. A pretensão de alterar tal entendimento demandaria o reexame do acervo fático-probatório e análise de cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme dispõem as Súmulas 7 e 5, ambas do STJ.

2. Rejeitado o pedido de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo consumidor, na medida em que
a iterativa jurisprudência desta eg. corte firmou-se pela devolução integral em caso de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva da promitente-vendedora, ora agravante. Incidência da Súmula 543/STJ.

3. "A Corte local, ao fixar a data da citação como o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor das parcelas a serem restituídas, nos casos em que a rescisão do contrato foi causada exclusivamente pelo promitente vendedor, alinhou-se ao entendimento deste Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1.729.742/SE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/05/2018, DJe de 28/05/2018).

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1477168/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 26/09/2019) (destaquei)

Ante a inadimplência contratual da requerida, consistente no atraso na entrega do empreendimento, é devida a rescisão do contrato mediante a devolução integral das parcelas pagas. (Súmula 543 do STJ).

No que tange à responsabilidade da apelante GOLDEM GESTÃO acerca da obrigação de devolução do valor pago a título de parcelas lote, importe registar que, no presente caso, a apelante Intermediadora/Corretora do referido empreendimento Shallon integra a mesma cadeia de consumo que a Construtora e, portanto, responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PRESCRIÇÃO.
CADEIA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. CORRÉS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
MATÉRIA DE FATO. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. [...] 4.
O entendimento desta Corte Superior é de que todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor
. 5. Na espécie, cabível a restituição integral das parcelas pagas, incluindo a comissão de corretagem. 6. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal de origem para afastar a ocorrência dos danos morais a partir da tese de que teria havido mero inadimplemento contratual demandaria o reexame de matéria fática, procedimento inviável em recurso especial. Aplicação da Súmula nº 7/STJ. 7. A necessidade de reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a
quanto pela alínea c do permissivo constitucional. Precedente. 8. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp 1.853.761/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 18/5/2021, DJe 24/5/2021.) destaquei

No mesmo sentido o julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – PRESCRIÇÃO DA PARCELA REFERENTE À CORRETAGEM – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO PELA COMPRADORA – PREVISÃO CONTRATUAL DE RESTITUIÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS PAGAS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA QUE INTEGRAM A CADEIA DE CONSUMO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se as apelantes atacam o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença. Carece de interesse recursal a pretensão de reconhecimento de prescrição das parcelas de comissão de corretagem, se a autora não se insurgiu contra essa retenção pelas rés/apelantes, nem ao menos as cobrou.
À luz da jurisprudência e da legislação consumerista, na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a intermediadora (imobiliária) e a construtora, por integrarem a mesma cadeia de consumo, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor
.”

(TJ-MT - AC: 10057868120218110004, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento:
12/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2023)

Portanto, não há se falar em ausência de responsabilidade da Intermediadora/Corretora.

No que tange à indenização por danos morais, tem-se que a situação vivenciada pela parte autora excede o mero aborrecimento, causando dano moral na parte que se vê impossibilitada de utilizar o bem na data estipulada para a entrega, de modo que acertada a sentença que condenou as requeridas de forma solidária.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DOS GASTOS COM ALUGUEL E DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO AOS LUCROS CESSANTES – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO GASTO – DANO PRESUMÍVEL – TEMA 996 EM RECURSO REPETITIVO DO STJ – INJUSTA PRIVAÇÃO DO USO DO BEM PELA DEMORA – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se verifica a existência de litisconsórcio passivo necessário da Caixa Econômica Federal na lide em que não se questiona a cobrança de encargos por parte da instituição financeira, mas apenas o atraso na entrega do imóvel pela construtora.

De igual forma, de se afastar a alegação de incompetência da Justiça Comum, se a CEF atuou somente como agente no financiamento efetuado pelo autor, cingindo a discussão objeto da ação no suposto de descumprimento de obrigações e prazos relacionados à execução e conclusão da obra.

Constatado o efetivo atraso na entrega das chaves do imóvel no período pactuado, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva das requeridas pela falha na prestação do serviço, exsurgindo-se assim o dever de indenizar em decorrência dos danos causados à autora/consumidora.

Fatores como escassez de mão de obra, de matéria prima, excesso de chuvas e atraso dos cartórios não correspondem às hipóteses de caso fortuito ou de força maior, pois são fatos que apenas trazem risco para o empreendimento, não sendo lícito atribuir ou mesmo repartir suas consequências com o consumidor, visto que são inerentes ao ramo da atividade profissional exercida pela construtora/incorporadora.

Quando há atraso na entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido e consiste na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, independente de comprovação do gasto (Tema 996 em recurso repetitivo do STJ).

O atraso de quase um ano na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria, modificando os planos financeiros e pessoais, gerando angústia e frustração, gera dano moral passível de indenização ao contraente.

Arbitrado em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deve ser mantido o quantum indenizatório.-

(N.U 0014339-33.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN
ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 12/03/2020) destaquei

Quanto ao valor da indenização, deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados à parte autora, as consequências advindas do adiamento do sonho de receber o imóvel, ou seja, considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral fixado de forma excessiva (R$ 10.000,00), devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Isto porque, tal montante repercute no patrimônio da apelante sem excessos, não tornando insignificante a reparação, assim como não patrocina o exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória e, por sua vez, irá minimizar o sofrimento da parte apelada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por CIJ IMÓVEIS e
dou parcial provimento
ao recurso interposto por GOLDEM GESTÃO para reduzir os danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e majoro os majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC/15.

É como voto.
”
-

(ID nº
253856663
)

In casu,
não se verifica qualquer omissão ou contradição no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação
d
a
embargante com
o julgamento
do Recurso de
Apelação Cível
, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025